Tribunal: TJSP
Processo: 2058125-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A IMPETRAÇÃO QUE PRETENDIA A REFORMA DE DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – HABEAS CORPUS QUE NÃO DEVE SER SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.